Tribunal: TJPA
Processo: 0800459-54.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800459-54.2022.8.14.0091

APELANTE: PALOMA CRISTINA MERCES DE OLIVEIRA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Concurso público. candidata inicialmente aprovada além do número de vagas ofertadas. contratação de servidores temporários. ausência de demonstração da existência de cargos vagos para a função almejada. expectativa de direito. Precedentes STF. ausência de comprovação de direito líquido e certo
.
Apelação Conhecida e desprovida
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por Paloma Cristina Mercês de Oliveira contra sentença
que denegou a segurança requerida, extinguindo o processo com resolução do mérito, em razão da ausência de demonstração de direito líquido e certo à nomeação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se: (i) candidatos aprovados fora do número de vagas possuem direito à nomeação durante o prazo de validade do certame; (ii) a contratação de servidores temporários, pela Prefeitura de Salvaterra, implicou em preterição, violando o direito líquido e certo da apelante
.

III. Razões de decidir

3.
É pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

4. Na situação em análise, a apelante prestou concurso público para o

cargo de Serviços Gerais – SEMUSA – Espaço Rural, o qual disponibilizava 02 (duas) vagas de provimento imediato. A apelante foi classificada em 11º lugar, ocupando a 9ª colocação do cadastro de reserva para a função

6.
Examinando os documentos presentes nos autos, observa-se a ausência de comprovação efetiva da desistência de candidatos mais bem classificados. Na verdade, há tão somente a comprovação de desistência de candidato que preenchia o segundo lugar na classificação geral, o que por si só não garante a apelante o direito líquido e certo a figurar dentro do número de vagas gerais.

7.
A contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República.

8. A jurisprudência consolida a obrigatoriedade de candidato comprovar não só a existência de contratação temporária ou terceirizada, no prazo de validade do concurso público, mas principalmente a existência de cargo efetivo vago disponível, para finalidade de caracterizar a burla a previsão do art. 37, inciso II, da CF, por existência de preterição arbitrária e imotivada de candidato, pois a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 37, II e IX, CF/88;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016; STF - ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014;
STF - Rcl 29862 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018; STF - RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no período de 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PALOMA CRISTINA MERCÊS DE OLIVEIRA contra PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra /PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR (Processo nº
0800459-54.2022.8.14.0091
), impetrado pela apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Diante da previsão editalícia e do plano de cargos e salários do município, não é dado ao Poder Judiciário determinar a convocação, a nomeação e a posse de quem está fora do número pré-estabelecido de vagas com base apenas na contratação direta de pessoal. Do contrário, haveria indesejado ativismo judicial criando cargos ao arrepio do devido processo legislativo, desestabilizando o equilíbrio entre os poderes.

Ao fim e ao cabo, em caso de concessão da segurança, o Poder Judiciário criaria vagas para quem possui apenas expectativa de direito à nomeação, frise-se. Basta pensar em uma situação esdrúxula, hipotética, em que o prefeito fosse contratando em quantitativo elevado servidores temporários, sem critérios, para aumentar seu espectro político, descumprindo as normas mais comezinhas da Administração Pública. Tais contratações dariam direito aos aprovados para o cadastro de reserva a assumirem cargos nãos previstos em lei? Evidente que não.

(...)

No presente mandado de segurança, a impetrante demonstrou a contratação direta de servidores, entretanto não comprovou que, de fato, há vagas para o seu cargo e que estas são ocupadas por comissionados ou contratados, o que era necessário, porque o segundo não é decorrência lógica do primeiro. Verifica-se que não comprovou de plano as desistências e nomeações afirmadas na inicial como causa de sua elevação ao número de cargos vagos.

Diante do exposto, vejo que não há direito e líquido e certo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito caso sejam criadas novas vagas pela via legislativa, razão pela qual é incabível o mandado de segurança.

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do que disciplina o art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) e
REVOGO OS EFEITOS DA LIMINAR
concedida.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 15857756) a apelante aduz ser evidente prática ilegal da Municipalidade de contratação de servidores temporários, reconhecida através da Recomendação nº 006/2021, do
Parquet
Estadual. Destaca que foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal que ocorre a convalidação da expectativa de direito em direito líquido e certo do candidato que, aprovado fora do número de vagas, é preterido durante a validade do certame.

Argui que, a despeito da ausência de informações sobre as contratações temporárias no Portal da Transparência, é possível verificar junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES que consta registrado o vínculo de 9 (nove) servidores temporários, exercendo o cargo de Serviços Gerais, junto à SEMUSA.

Sustenta, ainda, que em levantamento realizado pessoalmente, identificou outros 16 (dezesseis) vínculos precários junto ao referido órgão, totalizando 25 (vinte e cinco) vagas ocupadas por servidores temporários. Por fim, destaca que, em 2022, constava no Portal da Transparência da Prefeitura a existência de 412 contratos temporários e 151 comissionados

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e concedida a segurança pleiteada para que seja nomeada e empossada no cargo de serviços gerais - espaço rural.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 15857761).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
(id. 19050422).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, em razão da ausência de demonstração de direito líquido e certo à nomeação.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. (...). 7. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Consoante se infere dos autos, verifica-se que prefeitura municipal de Salvaterra realizou concurso público, regido pelo Edital nº 001/2020 – PMSVT, destinado ao preenchimento de 512 (quinhentas e doze) vagas, distribuídas em 60 (sessenta) cargos, mediante provimento imediato e criação de cadastro de reserva, para atender necessidade do quadro efetivo de pessoal.

Nesta seleção, para o cargo de Serviços Gerais – SEMUSA – Espaço Rural, foram oferecidas 02 (duas) vagas de provimento imediato. A impetrante logrou aprovação em 11º lugar, ocupando a 9ª colocação do cadastro de reserva para a função (Id. 15857716 – pág. 1).

Nota-se, assim, se tratar de pretensão formalizada por candidato aprovado fora do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital de abertura do certame.

À vista disto, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Depreende-se, portanto, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOAFÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifei).

Destaca-se que, por se tratar de mandado de segurança, sabe-se que pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Assim, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A seguir, faz-se necessário mencionar as provas relevantes juntadas pela impetrante:

·

ID nº 15857664
– edital que prevê treze vagas imediatas para o cargo de Serviços Gerais – SEMUSA, sem previsão de cadastro reserva;

·

ID nº 15857716
- Resultado homologado no qual consta o nome da impetrante no décimo primeiro lugar geral, equivalente ao nono lugar no cadastro reserva;

·

ID nº 15857717
- Edital de convocação dos candidatos aprovados e classificados no concurso para futura nomeação e posse. No mesmo id constam os nomes de Keila campos da Cruz e Edenildo Neves dos Santos, candidatos que participaram do concurso para provimento no mesmo cargo;

·

ID nº 15857718
- Decreto de Convocação para nomeação de candidatos;

·

ID nº 15857720 e seguintes
- Documento que demonstra a existência de cargo por prazo determinado (contrato temporário), porém, no cargo de “trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas” e não no de “Serviços gerais – SEMUSA – espaço rural”;

·

ID nº 15857722
- Listagem de profissionais na Secretaria Municipal de Saúde de Salvaterra, alguns com vínculo temporário, porém, não há menção ao cargo de “Serviços gerais – SEMUSA – espaço rural”;

Como se vê, não há nos autos comprovação efetiva da desistência de candidatos melhor classificados. Na verdade, há tão somente a comprovação de que o candidato Edenildo Neves dos Santos, segundo colocado, desistiu da sua vaga, vez que foi empossado no cargo de vigia no município de Salvaterra/PA, o que por si só não garante a apelante o direito líquido e certo a figurar dentro do número de vagas gerais.

Assim, para comprovar seu direito líquido e certo à nomeação, seria necessário que a apelante comprovasse alguma das três situações mencionadas supra (aprovação dentro do número de vagas ou; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou; surgimento de novas vagas, ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração), que no caso, em tela, não logrou êxito em seu ônus probatório.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Deste modo, a jurisprudência consolida a obrigatoriedade de candidato comprovar não só a existência de contratação temporária ou terceirizada, no prazo de validade do concurso público, mas principalmente a existência de cargo efetivo vago disponível, para finalidade de caracterizar a burla a previsão do art. 37, inciso II, da CF, por existência de preterição arbitrária e imotivada de candidato, pois a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, conforme os seguintes julgados

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Nomeação de servidores temporários. Existência de cargos efetivos vagos. Preterição de candidatas aprovadas em concurso vigente. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(STF - ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).

“Ementa: Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral. Concurso público. Preterição. 1. No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, (i) situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado registrou que a candidata interessada não demonstrou a existência de cargo vago em sua região. 3. Agravo interno desprovido.”

(STF - Rcl 29862 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

Além dos documentos mencionados ao norte, a impetrante também juntou outros, que dizem respeito a outras ações, recomendações e decisões referentes à situação de temporários no Município de Salvaterra.

Pela leitura da sentença da Ação Civil Pública nº 0002341- 65.2014.8.14.0091 (ID nº 15857724 - Pág. 1), e Recomendação nº 006/2021 (ID nº 15857725 - Pág. 1), é possível notar que o Município de Salvaterra passa por uma situação delicada que envolve a manutenção, ao longo de vários anos, de contratos temporários, desvirtuando o propósito do contrato por tempo determinado.

Porém, em que pese a situação ser relevante e grave, devem as partes interessadas, buscar a solução por outra via, a exemplo do que já está ocorrendo na Ação Civil Pública nº 0002341-65.2014.8.14.0091, a qual determinou que o referido município rescinda o vínculo empregatício dos servidores contratados em caráter temporário existentes nos atuais quadros da Administração Pública Municipal e que se encontrem exercendo funções para as quais haja pessoal concursado aguardando nomeação.

Outrossim, destaco que não se está ignorando a existência de diversos temporários que continuam sendo mantidos no serviço público, ainda que não exista mais o caráter de excepcionalidade que o texto constitucional exige, porém, por se tratar, nesta via, de Mandado de Segurança, é necessária a prova do direito líquido e certo de que ocorreu a contratação de temporários especificamente para o cargo que a apelante/impetrante almeja, que, conforme, já mencionado suso, não foi comprovado.

Além disto, diante da não comprovação do surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em número suficiente para alcançar a classificação da impetrante, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos, visto que a expectativa não se convalidou em direito líquido e certo à nomeação.

Por fim, destaca-se que a concessão da tutela de urgência deferida inicialmente pelo Juízo de origem baseou-se em uma análise superficial dos elementos presentes nos autos. Dessa forma, por se tratar de uma decisão de caráter precário, está sujeita a ser ratificada ou reformada durante a análise meritória da demanda.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025